Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720690-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO EMBARGADO: NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Alega, em síntese, a existência de omissão quanto à preliminar de gratuidade de justiça. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 12/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EAREsp 1485226/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16/4/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015 é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004